Tribunal: CARF
Processo: 15504.011547/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2005
NULIDADE. VÍCIO SANÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução do litígio.
REVISÃO DE DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. A decadência não atinge o direito de o Fisco analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Quando a Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores, não está realizando um lançamento, mas apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO. ALCANCE. SÚMULA 33 DO CARF.
O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos. Retificada declaração do sujeito passivo quanto a estes aspectos, esta não produz efeitos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, esta autoridade não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2006, 31/12/2007
NULIDADE. VÍCIO SANÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução do litígio.
REVISÃO DE DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. A decadência não atinge o direito de o Fisco analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Quando a Fiscalização analisa a composição da base negativa de anos anteriores, não está realizando um lançamento, mas apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO. ALCANCE. SÚMULA 33 DO CARF.
O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos. Retificada declaração do sujeito passivo quanto a estes aspectos, esta não produz efeitos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, esta autoridade não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011547/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2005
NULIDADE. VÍCIO SANÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
NÃO PREJUDICADOS.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução do
litígio.
REVISÃO DE DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao
direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador.
O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma
obrigação tributária. A decadência não atinge o direito de o Fisco analisar os
fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Quando a
Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores, não
está realizando um lançamento, mas apenas verificando as informações
pretéritas com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO. ALCANCE. SÚMULA 33 DO CARF.
O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos. Retificada declaração do sujeito passivo quanto a
estes aspectos, esta não produz efeitos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JULGADOR.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, esta autoridade não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011547/2010-17
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2006, 31/12/2007
NULIDADE. VÍCIO SANÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
NÃO PREJUDICADOS.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução do
litígio.
REVISÃO DE DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao
direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador.
O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma
obrigação tributária. A decadência não atinge o direito de o Fisco analisar os
fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Quando a
Fiscalização analisa a composição da base negativa de anos anteriores, não está
realizando um lançamento, mas apenas verificando as informações pretéritas
com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO. ALCANCE. SÚMULA 33 DO CARF.
O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos. Retificada declaração do sujeito passivo quanto a
estes aspectos, esta não produz efeitos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JULGADOR.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, esta autoridade não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação
Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Por bem retratar a demanda, reproduzo o “Relatório” elaborado em sede da
Resolução no 1302-000.140 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária, proferida em 17/01/2012 (e-fls.
532/538):
“BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS BDMG, já devidamente
qualificado nestes autos, inconformado com a decisão da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, Minas Gerais, que
manteve, na íntegra, os lançamentos tributários efetivados, interpõe recurso a
este colegiado administrativo objetivando a reforma da decisão em referência.
Trata o processo de exigências de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativas aos anos-calendário de
2005, 2006 e 2007, formalizadas a partir da imputação das seguintes infrações:
compensação indevida de prejuízos fiscais e compensação indevida de base de
cálculo negativa.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao feito fiscal (fls. 281/304,
rectius, e-fls. 293/316), por meio da qual ofereceu, em síntese, os seguintes
argumentos:
- que já teria decaído o direito de o Fisco exigir tributo com fundamento na
revisão de prejuízos fiscais e bases negativas apurados em 1990, 1997, 1998 e
1989;
- que a autuação se referiria a período já fiscalizado e autuado, que estaria com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional;
- que, enquanto não houvesse decisão definitiva nos autos dos processos
administrativos nos 10680.009278/2004-26 e 10680.009279/2004-71, não poderia
o Fisco exigir qualquer valor decorrente da revisão dos saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas objeto dos referidos processos;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

- que, relativamente à retificação da DIPJ do ano-calendário de 1999, teria
demonstrado que ela decorreu de exclusão, no cálculo do lucro real, dos juros
produzidos por NOTAS DO TESOURO NACIONAL (NTN) da série A3, isentos de
imposto de renda nos termos do art. 250, parágrafo único, do RIR/99;
- que não haveria vedação legal para a retificação, haja vista que os arts. 832 e
833 do RIR/99, que vedam o procedimento (retificação) no curso da ação fiscal,
objetivam prevenir eventual má fé dos contribuintes no momento da fiscalização;
- que, no seu caso, em que o objeto da retificação seria diverso do correspondente
à fiscalização, ela (a retificação) deveria ser considerada válida, sob pena de
acarretar prejuízos irreparáveis.
A 3aTurma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
analisando os feitos fiscais e a peça de defesa, decidiu, por meio do Acórdão no.
0231.093, de 23 de fevereiro de 2011, pela procedência dos lançamentos.
O referido julgado restou assim ementado.
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. SALDOS DE
PREJUÍZOS INSUFICIENTE.
Se o contribuinte não logra comprovar, de forma insofismável, a legitimidade do
saldo de prejuízo fiscal acumulado, afigura-se cabível a glosa dos valores compensados
que excedem os saldos disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CALCULO NEGATIVA DE
PERÍODOS ANTERIORES.
Se o contribuinte não logra comprovar, de forma insofismável, a legitimidade do
saldo de base negativa acumulada, afigura-se cabível a glosa dos valores compensados
que excedem os saldos disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Irresignada, a contribuinte apresentou o recurso de folhas 456/486 (rectius, e-fls.
468/498), por meio do qual sustenta [repete os argumentos da Impugnação]”.
3.

O “Voto” condutor na referida Resolução foi vazado nos seguintes termos:
“Tenho por tempestivo o recurso voluntário impetrado, eis que não identifico o
comprovante de ciência (AR) da decisão exarada em primeira instância.
Considerados os elementos reunidos aos autos, penso que o presente processo
não se encontra em condições de ser julgado, eis que dependente das decisões
administrativas definitivas dos processos administrativos nos 10680.009278/2004-
26 e 10680.009279/2004-71.
Diante de tal fato, conduzo meu voto no sentido de, sobrestando o julgamento,
convertê-lo em diligência para que a unidade de jurisdição, tão logo seja
cientificada das decisões definitivas exaradas nos processos administrativas nos
10680.009278/2004-26 e 10680.009279/2004-71, anexe os respectivos acórdãos,
reenviando o presente processo para prosseguimento do julgamento” (grifou-se).
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

4.

Em resposta, em 09/06/2020 (e-fls. 763), A Autoridade Preparadora informou que
a “[...] discussão administrativa findou em ambos processos. O processo no 10680.009279/2004-
71 está encerrado e arquivado. O processo no 10680.009278/2004-26, não tendo ocorrido a
liquidação do crédito tributário mantido, foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição na Dívida Ativa da União” e que “[...] realizou-se a juntada das decisões
definitivas de ambos processo”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
RESUMO DAS DECISÕES PROFERIDAS E DISPOSIÇÕES
DEFINITIVAS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NoS
10680.009278/2004-26 E 10680.009279/2004-71
Processo administrativo no 10680.009278/2004-26
5.

No âmbito do referido processo, cujo assunto é Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), referente aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, registre-se que as infrações foram
as seguintes, conforme Termo de Verificação Fiscal:
“001 — EXCLUSÃO INDEVIDA DE 'CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO’:
O contribuinte produziu uma redução indevida do Lucro Real do ano-base de
1998 no valor de R$ 45.050.281,37, em virtude da exclusão do valor referente a
'Contribuição Social sobre o Lucro', exclusão esta não autorizada pela legislação
do imposto de renda, visto ser um valor que está sendo revertido do ativo e não
uma efetiva despesa do contribuinte, tudo conforme explicado no item '4 — Da
escrituração do Ativo fiscal Diferido' do Termo de Verificação Fiscal de fls. 19 a
29.
002 — EXCLUSÃO INDEVIDA DE SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA
IPC/BTNF 1990:
O contribuinte produziu reduções indevidas do Lucro Real nos anos-base de
1997, 1998 e 1999, em virtude de estar excluindo a diferença IPC/BINF-90 em
desacordo com a legislação do tema (Lei 8.200/91, com alterações do art. 11 da
Lei 8.682/93) e com o disposto na sentença exarada pelo Sr. Juiz da 12°. Vara da
Justiça Federal em Minas Gerais, que lhe permitiu excluir a diferença
IPC/BTNF-90 da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL de uma
única vez no exercício de 1995, ano-base 1994. Tudo conforme explicado no item
'3 — Da ação judicial acerca da diferença IPC/BINF 1990' do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 19 a 29.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

003 — EXCLUSÃO INDEVIDA DE 'REVERSÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE
CSLL TRIBUTADO EM 1997’:
O contribuinte produziu uma redução indevida do Lucro Real do ano-base de
1998 no valor de R$ 2.140.144,75, em virtude da exclusão do valor referente a
'Reversão de Crédito Tributário de CSLL tributado em 1997', exclusão esta não
autorizada pela legislação do imposto de renda, visto ser um valor que está sendo
revertido do ativo e não é uma efetiva despesa do contribuinte, tudo conforme
explicado no item '4 — Da escrituração do Ativo fiscal Diferido' do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 19 a 29.
004 — EXCLUSÃO INDEVIDA DE 'RECEITA PELA REVERSÃO DE
CONTINGÊNCIA PASSIVA':
O contribuinte produziu uma redução indevida do Lucro Real do ano-base de
1999 no valor de R$ 10.968.459,45, em virtude da exclusão do valor referente a
Receita pela Reversão de Contingência passiva', exclusão esta não autorizada
pela legislação do imposto de renda, visto ser um que está sendo revertido do
ativo e não é uma efetiva despesa do contribuinte, tudo conforme explicado no
item '5 — Da Receita de reversão de contingências' do Termo de Verificação
Fiscal de fls. 19 a 29" (grifou-se).
6.

O lançamento foi impugnado pelo Contribuinte, pelos seguintes argumentos: (i)
decadência do direito de proceder a Administração ao lançamento de oficio de contribuição
impaga nos anos-calendário de 1997 e 1998; (ii) legitimidade da dedução do saldo devedor da
diferença IPC/BTNF, nos termos de decisão proferida pelo Juiz da 12a Vara da Seção Judiciária
de Minas Gerais; (iii) legitimidade da exclusão da “Receita pela reversão de contingência
passiva” e do crédito tributário de CSLL sobre Bases de Cálculo Negativas de anos anteriores.
7.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Acórdão DRJ/BHE no 8.390, de 04/05/2006, que assim dispôs:
7.1.

Afastou argüição de decadência sob o argumento de que "somente na data da
entrega da declaração retificadora, que ocorreu em outubro de 1999, a SRF tomou conhecimento
das inauditas exclusões efetuadas pelo contribuinte na apuração do lucro real e da CSLL e pôde
então, a partir de 01/01/2000, efetuar o lançamento das exclusões não admitidas, contando a
partir dessa data, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos termos do inc. I, do art. 173 do CTN, o prazo decadencial".
7.2.

Quanto ao mérito,
"Em face do exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento para:
1. em relação as matérias dos itens '001', '003' e '004' do Auto de Infração:
1.1. Manter integralmente as exigências fiscais, no valor de R$ 9.862.533,38
(nove milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e
trinta e oito centavos), com os acréscimos legais;
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

2. em relação a matéria do item '002' do Auto de Infração:
2.1. Reduzir a exigência do IRPJ para R$ 3.417.611,76 (três milhões,
quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e seis
centavos), com os acréscimos legais;
2.2. Declarar definitiva a exigência, nos termos do item 'a' do ADN CST no. 03, de
1996, no aspecto referente à matéria que foi levada à discussão do Poder
Judiciário, qual seja a dedução integral da diferença IPC/BTNF de 1990 sem o
óbice determinado pela Lei no. 8.200, de 1991; excetuados os demais aspectos
atinentes à incorreção material do lançamento, exigência de multa de oficio e
juros de mora".
8.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que desembocou na
deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no Acórdão no 107-
09377, proferido em sessão de 27/05/2008 (e-fls. 370/379), que, em sua conclusão, assentou
que “[i]sto posto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento, declarando a
decadência do direito de a Receita Federal constituir crédito tributário em desfavor da Recorrente
nos exercícios de 1997 e 1998 (art. 150, § 4°, do CTN), bem como para cancelar o lançamento
quanto à exclusão da reversão de reservas de contingência do procedimento de apuração do
resultado do exercício” (grifou-se). É dizer: cancelou as exigências “001”, “003” e “004” e
manteve o quanto decidido pela Autoridade Julgadora de 1a instância em relação à exigência
“002”.
9.

Irresignada com a decisão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, que
desembocou na deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no
Acórdão no 9101-001.543 – 1a Turma, proferido em sessão de 21/01/2013 (e-fls. 586/608),
que, em sua parte dispositiva, assentou que “[a]cordam os membros do colegiado, 1) por maioria
de votos, dar provimento à arguição de decadência. [...]. 2) No mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso, quanto à reversão de contingência passiva e dar provimento em
parte, com retorno à câmara de origem, para exame das matérias não alcançadas pela
decadência” (grifou-se). É dizer: a Câmara Alta manteve a decisão da Câmara Baixa quanto à
infração “004” e determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito quanto às
infrações “001” e “003”.
10.

Nesse caminhar, em atendimento à decisão retrocitada, sobreveio deliberação da
Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no Acórdão no 1401-001.677 – 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, proferido em sessão de 09/08/2016 (e-fls. 670/686), que, em
sua parte dispositiva, assentou que “[p]or maioria de votos, os membros do colegiado
NEGARAM provimento ao recurso” do Contribuinte. Na “conclusão” do “Voto vencedor”,
infere-se que “[d]estarte, voto por manter o lançamento fiscal com relação às infrações 1 e 3,
únicas infrações objeto deste Acórdão” (grifou-se). Para melhor entendimento do próximo item,
transcreve-se a ementa do Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
ATIVO FISCAL DIFERIDO. CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

A constituição do ativo fiscal diferido, decorrente de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores à sua constituição, deve ter
como contrapartida o patrimônio líquido e não pode ensejar efeito fiscal, de
acordo com a Solução de Consulta SRRF/9aRF/DISIT n° 21, de 01 de fevereiro de
2001.
Incorreta a interpretação de que, se a empresa ofereceu à tributação do IRPJ a
contrapartida do ativo fiscal diferido decorrente da base de cálculo negativa da
CSLL, tem o direito de extrair do lucro real no período em que foi feita a
reversão, por falta de base legal. Mormente, quando a contrapartida da
constituição do ativo fiscal diferido apenas reduziu o prejuízo fiscal apurado”.
11.

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial de divergência, que ensejou
deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no Despacho s/no –
4a Câmara, proferido em sessão de 13/07/2017 (e-fls. 687/691), que, em sua “Conclusão”,
assentou que “[n]ão tendo o recorrente demonstrado a divergência de entendimentos, conclui-se
que se deve NEGAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com direito a agravo (art. 68, § 2o,
e art. 71 do Anexo II do RICARF) para a matéria destacada” (negritos do original).
12.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Requerimento e interpôs Agravo, que
ensejou deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no Despacho
em Agravo e em Requerimento s/no – Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em
sessão de 15/01/2018 (e-fls. 692/706), que, em sua parte dispositiva, assentou que “1. RECEBO
o requerimento (juntado ao e-processo como ‘arquivo não paginável’, termo de juntada à e-fl.
1008) como EMBARGOS INOMINADOS opostos em face do Acórdão no 9101-001.543,
ADMITO os embargos inominados e determino que sejam levados a julgamento perante a 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 2. REJEITO o agravo e confirmo a negativa de
seguimento ao recurso especial interposto contra o Acórdão no 1401-001.677”.
13.

Cumprindo a deliberação retrocitada, sobreveio deliberação da Autoridade
Julgadora de 2a instância, consubstanciada no Acórdão no 9101-004.170 – 1a Turma,
proferido em sessão de 08/05/2019 (e-fls. 707/729), que assentou, em sua conclusão, que “[e]m
face do exposto, conheço e dou provimento parcial aos embargos inominados do contribuinte
para retificar a decisão registrada no acórdão no 9101-001.543, determinando onde se lê ‘dar
provimento à arguição de decadência’, leia-se ‘dar provimento para afastar a decadência’”
(negrito do original). Para melhor entendimento do próximo item, transcreve-se a ementa do
Acórdão:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS INOMINADOS. INTEGRAÇÃO DE VOTO. NÃO CABIMENTO.
Descabe a integração de voto a partir de embargos inominados, previstos no art.
66 do Anexo II do Ricarf, os quais se limitam a ‘inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão’, uma vez
ultrapassado o prazo para embargos de declaração, nos termos do art.67 do
Anexo II do Ricarf”.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

14.

Irresignado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração, alegando “omissão
quanto à imutável fundamentação do Acórdão no 9101-001.543 para fins de contagem do prazo
decadencial”, que ensejou deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância,
consubstanciada no Despacho s/no – CSRF/1a Turma, proferido em sessão de 29/11/2019 (e-
fls. 730/734), que, em sua “Conclusão”, assentou que “[d]iante do exposto, com fundamento no
art. 65 do Anexo II do RICARF, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo” (negrito do original).
Conclusão
15.

Em síntese, dos excertos das decisões retro transcritas, infere-se que, no âmbito do
processo administrativo em comento, (i) foram mantidos os lançamentos “001” e “003”, (ii)
manteve-se a decisão da Autoridade Julgadora de 1a instância quanto ao lançamento “002” e (iii)
cancelou-se o lançamento “004”.
Processo administrativo no 10680.009279/2004-71
16.

No âmbito do referido processo, cujo assunto é Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, registre-se que as infrações
foram as seguintes, conforme Termo de Verificação Fiscal:
“001 – EXCLUSÕES AO LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL (FINANCEIRAS).
EXCLUSÃO INDEVIDA DE 'RECEITA DE REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA
PASSIVA’ (FINANCEIRAS)
O contribuinte produziu uma redução indevida da base de cálculo da CSLL do
ano-base de 1999 no valor de R$ 10.968.459,45, em virtude da exclusão do valor
referente a ‘Receita pela Reversão de Contingência Passiva', exclusão esta não
autorizada pela legislação da CSLL, visto ser um valor que está sendo revertido
do ativo e não é uma efetiva despensa (sic) do contribuinte ...
002 — EXCLUSÕES AO LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL (FINANCEIRAS).
EXCLUSÃO INDEVIDA DE SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF
1990 (FINANCEIRAS)
O contribuinte produziu reduções indevidas da base de cálculo da CSLL nos
anos-base de 1997 e 1998, em virtude de estar excluindo a diferença IPC/BTNF-
90 em desacordo com a legislação regente do tema (Lei 8.200/91, e art. 41 do
Decreto 332/91) e com o disposto na sentença exarada pelo Sr. Juiz da 12a. Vara
da Justiça Federal de Minas Gerais...” (grifou-se).
17.

O lançamento foi impugnado pelo Contribuinte, pelos seguintes argumentos: (i)
decadência do direito de proceder a Administração ao lançamento de oficio de contribuição
impaga nos anos-calendário de 1997 e 1998; (ii) legitimidade da dedução do saldo devedor da
diferença IPC/BTNF, nos termos de decisão proferida pelo Juiz da 12a Vara da Seção Judiciária
de Minas Gerais; (iii) legitimidade da exclusão da “Receita pela reversão de contingência
passiva”.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

18.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Acórdão DRJ/BHE no 8.391, de 04/05/2006, que assim dispôs:
18.1.
Afastou a argüição de decadência sob o argumento de que "somente na data da
entrega da declaração retificadora, que ocorreu em outubro de 1999, a SRF tornou conhecimento
das inauditas exclusões efetuadas pelo contribuinte na apuração do lucro real e da CSLL e
pôde então, a partir de 01/01/2000, efetuar o lançamento das exclusões não admitidas". Além
disso, fixa a decisão recorrida em 10 (dez) anos o prazo de decadência para as contribuições
destinadas ao financiamento da Seguridade Social, nos termos do art. 45 da Lei no. 8.212/91.
18.2.
Quanto ao mérito, assim decidiu:
"Em face do exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento para:
1. em relação a matéria do item ‘001’ do Auto de Infração:
1.1. Manter integralmente as exigências fiscais, no valor de R$ 1.000.336,08 (um
milhão, trezentos e trinta e seis reais e oito centavos), com acréscimos legais;
2. em relação a matéria do item ‘002’ do Auto de Infração:
2.1. Reduzir a exigência da CSLL para R$ 5.796.084,69 (cinco milhões,
setecentos e noventa e seis mil, oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
e respectivos acréscimos legais;
2.2. Declarar definitiva a exigência, nos termos do item 'a' do ADN CST n°. 03,
de 1996, no aspecto referente à matéria que foi levada à discussão pelo Poder
Judiciário, qual seja a dedução integral da diferença IPC/BTNF de 1990 sem o
óbice determinado pela Lei n°. 8.200, de 1991; excetuados os demais aspectos
atinentes à incorreção material do lançamento, exigência de multa de oficio e de
juros de mora".
19.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que desembocou na
deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no Acórdão no 107-
09446, proferido em sessão de 13/08/2008 (e-fls. 543/552), que, em sua conclusão, assentou
que “[i]sto posto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento, declarando a
decadência do direito de a Receita Federal constituir crédito tributário em desfavor da Recorrente
nos exercícios de 1997 e 1998 (art. 150, § 4°, do CTN), bem como para cancelar o lançamento
quanto à exclusão da reversão de reservas de contingência do procedimento de apuração do
resultado do exercício” (grifou-se). É dizer: cancelou as exigências “001” e “002”. Transcreve-
se seu dispositivo, a fim de se facilitar a compreensão do item seguinte:
“ACORDAM os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, ACOLHER a preliminar de decadência de
CSLL para fatos geradores até 31/12/1998, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. [...] e, no mérito , por unanimidade de
votos, DAR provimento ao recurso para excluir da exigência a parcela de
reversão de contingência”.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

20.

Irresignada com a decisão, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração,
uma vez que “ [...] não houve manifestação do Colegiado acerca do referido Recurso de Ofício”,
que desembocou na deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
no Acórdão 1103-001.086 – 1a Câmara/3a Turma Ordinária, proferido em sessão de
30/07/2014 (e-fls. 561/568), que assim assentou em seu dispositivo:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, admitir os embargos de
declaração e dar-lhes provimento para alterar a redação do dispositivo do
Acórdão no 107-09.446, de 13/8/2008, para: ‘Acordam os membros da Sétima
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (i) negar provimento ao recurso
de ofício em razão do acolhimento da preliminar de decadência de CSLL para
fatos geradores até 31/12/1998, por maioria, [...] e (ii) dar provimento ao recurso
voluntário para excluir da exigência a parcela de reversão de contingência, por
unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado”.
Conclusão
21.

Em síntese, dos excertos das decisões retro transcritas, infere-se que, no âmbito do
processo administrativo em comento, foram cancelados os lançamentos “001” e “002”.
PRELIMINAR PROCESSUAL: NULIDADE
22.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“(...)
Em suma, a pretendida anulação dos autos de infração não procede.
Demonstrada a procedência legal das exigências e indicadas as normas
administrativas aplicáveis, as alegações do impugnante não atingem o auto de
infração, que, juntamente com os demais atos e termos constantes desse processo,
foram lavrados por servidor competente, cumprem todos os preceitos da
legislação, têm sustentação em dados e fatos reais, enquadramento legal
adequado e tipificação clara e objetiva da matéria tributada, tendo sido oferecido
ao impugnante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Reafirme-se que,
eventuais irregularidades outras porventura existentes, se fosse o caso, e não é,
não são causa de nulidade e poderiam ser sanadas, no curso do processo”
(grifou-se).
23.

Por parte da Recorrente, em suas razões de Voluntário, “[...] requer-se a sua
reforma, para anular o lançamento, tendo em vista que a exigência fiscal está fundamentada na
revisão dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas apurados em 1997, 1998 e 1999 que são
objeto
dos
Processos
Administrativos
Fiscais
n°
10680.009278/2004-26
(IRPJ)
e
10680.009279/2004-71 (CSLL) e estão sob a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
prevista no art. 151, III do Código Tributário Nacional”.
24.

No caso, verificou-se que o “Voto” condutor em sede da Resolução no 1302-
000.140 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária, proferida em 17/01/2012, foi no sentido de “[...]
sobrestando o julgamento, convertê-lo em diligência para que a unidade de jurisdição, tão logo
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

seja cientificada das decisões definitivas exaradas nos processos administrativas nos
10680.009278/2004-26 e 10680.009279/2004-71, anexe os respectivos acórdãos, reenviando o
presente processo para prosseguimento do julgamento” (grifou-se). Todas as referidas decisões,
como se viu, foram carreadas aos autos, possibilitando o julgamento do feito, a que ora se
procede.
25.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
26.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“Contrariamente, pois, ao que sustenta o defendente, a análise fiscal não se
imiscui na apuração dos resultados de anos-base de 1997, 1998 e 1999, e tem por
escopo, exclusivamente, os saldos de prejuízos fiscais passíveis de compensação
em 31/12/2005 [referente ao IRPJ, e 31/12/2006 e 31/12/2007, referentes à
CSLL], lapso temporal este perfeitamente compreendido dentro do prazo de 05
(cinco) anos (lançamento por homologação), nos moldes do art. 150, § 4o do
CTN).
(...)
Como é cediço, não se legitimam eventuais erros, simulacros, e muito menos
irregularidades contábeis fiscais por mero decurso de prazo. Isso porque, o
tempo não tem o poder de conformar aquilo cuja gênese está eivada de
irregularidade. O que o decurso do tempo pode acarretar, eventualmente, é a
perda do direito de o fisco exigir eventual tributo que deixou de ser pago, sem
contudo influenciar no direito de o fisco rever os saldos das contas contábeis,
bem como os saldos das contas controladas na Parte B do LALUR, que
influenciarão na determinação de resultados de períodos subseqüentes.
Ou seja, os efeitos nos saldos de tais contas, podem ser apontados a qualquer
momento pela fiscalização tributária e subsistem, indefinidamente, até que deixem
de influenciar resultados de anos-base subseqüentes, sujeitos à tributação.
(...)” (grifou-se).
27.

O entendimento é partilhado por este Conselho, de cuja jurisprudência se
transcreve ementa e razões de decidir de Acórdão recém proferido:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
(...)
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de
lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. No presente
caso, o lançamento ocorreu devido a constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na
compensação foi superior ao apurado no ano-calendário 2005. A decadência não atinge
o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato
imponível. Não há ‘homologação tácita’ das informações prestadas na DIPJ. Quando a
Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está
realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com
repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.

(...)
A decadência referida pela Recorrente no art. 150 do CTN refere-se ao direito do FISCO
de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo
quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária.
No presente caso, o lançamento ocorreu devido a constatação de compensação de base
de cálculo negativa da CSLL em valor superior ao apurado no ano-calendário 2005.
A decadência não atinge o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que
contribuíram para a formação do fato imponível. Não há ‘homologação tácita’ das
informações prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição do
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores não está
realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com
repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
(...)
Assim, não ocorreu a decadência do FISCO questionar em 05/10/2010 (data do Termo
de Ciência de Intimação Fiscal) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL informada na
DIPJ 2006, entregue no ano-calendário 2006, mesmo que se referiam a prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL relativos a anos anteriores.
(...)
Portanto rejeito a arguição de decadência formulada pela Recorrente” (grifou-se) (Ac.
no 1201-004.617 – 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, s. 09/02/2021,
Rel. Cons. Wilson Kazumi Nakayama).
28.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO
Retificação da DIPJ do ano-calendário de 1999
29.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“O defendente argumenta que conforme se constata do Termo de Verificação
Fiscal, parte da autuação referente ao IRPJ teve origem na ‘retificação, em
28/12/2004, da DIPJ do ano-calendário 1999 não considerada pelo sistema em
virtude do lançamento de oficio supracitado, do qual o contribuinte foi
cientificado em 29 de julho de 2004.’
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

Todavia, segundo alega, desde a resposta fornecida ao Termo de Intimação
Fiscal [...], teria demonstrado que a retificação em questão [...] decorreu de
exclusão, no cálculo do lucro real dos juros produzidos pelas Notas do Tesouro
Nacional NTN da série A3, isentos de IRPJ nos termos do art. 250, parágrafo
único do Decreto n°3.000, de 26/03/1999.
Mesmo assim, a fiscalização teria desconsiderado a referida retificação da DIPJ
de 1999, por causa da autuação que originou os PTAs nos 10680.009278/2004-26
(IRPJ) e 10680.009279/2004-71 (CSLL), que abrangem os exercícios de 1998,
1999 e 2000.
Só que, a seu ver, a legislação do Imposto de Renda, a teor dos arts. 832 e 833 do
RIR de 1999, ao impedir a retificação no curso da ação fiscalizatória, objetiva
prevenir eventual má-fé dos contribuintes no momento da fiscalização.
Ocorre que no presente caso, o objeto da retificação seria diverso do objeto da
fiscalização/autuação. Por essa razão, ela deveria ser considerada válida [...].
(...)
Pois bem, [...]
(...)
Na DIPJ Original, de 30/06/2000, consignou na linha 22 da Ficha 10, a apuração
de lucro real equivalente a R$ 2.899.037,70 e na linha 23, a compensação de
prejuízo fiscal acumulado de exercícios anteriores equivalente a R$ 869.711,31,
resultando num lucro real tributável após a compensação de prejuízos fiscais
anteriores de R$ 2.029.326,39. Nas DIPJs Retificadoras, de 28/12/2004 e
15/02/2005, consignou na linha 22 da Ficha 10, a apuração de prejuízo fiscal
equivalente a (R$ 1.203.910,47) e conseqüentemente, nenhum valor foi
consignado a título de compensação de prejuízo.
Como se vê, ambas as DIPJs, quais sejam as dos anos-calendário de 1998 e de
1999, foram retificadas para alterar o lucro real apurado e conseqüentemente o
saldo e compensações de prejuízos fiscais em datas subseqüentes (29/06/2004,
20/01/2005, 28/12/2004 e 16/02/2005) à perda da espontaneidade (termo de
intimação n° 5 de 29/03/2004), por meio da ação fiscal que resultou no auto de
infração formalizado nos autos do processo no 10680.009278/2004-26, que
redundou na alteração do saldo de prejuízos fiscais.
O inc. I, do art. 7° do Decreto n° 70.235/72, preleciona que o procedimento fiscal
tem início com o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária; e seu § 1o,
estipula que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores.
De acordo com os arts. 880 do RIR de 1994, e 832 do RIR de 1999, a autoridade
administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos,
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento
do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de oficio. A
regra geral é que após a ciência do Termo de início de fiscalização, cessa a
espontaneidade para retificação de declaração. Por corolário, não pode ser
acatada a declaração apresentada durante o procedimento fiscal, ou que altere
matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo.
(...)
Na impugnação o defendente transcreveu o caput do artigo, o parágrafo único e
as alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’, e limita-se a alusão genérica ao art. 250, parágrafo único
do RIR de 1999, ainda que ele seja decomposto em várias alíneas distintas, sem
ao menos identificar e comprovar, com documentação hábil e idônea
consentânea, primeiro, se ele de fato computou juros dessa espécie no seu lucro
líquido; e segundo, se referidos juros eram passíveis de exclusão, nos termos de
uma delas ou mais de uma das várias alíneas do parágrafo único do artigo
retrocitado.
Aliás, ainda que transcreva as alíneas mencionadas, e elas são diferentes entre si,
ele nem sequer identifica, em qual dos incisos ‘c’, ‘d’ ou ‘e’ se enquadram
aludidos juros, de forma a espelhar a natureza das NTNs que produziram os juros
que ensejaram a adoção, extemporânea, da faculdade de excluir os valores dos
juros produzidos por NTNs do lucro líquido do exercício e, por conseqüência,
teriam redundado na retificação da DIPJ do ano-calendário.
Desde logo, verifica-se que as hipótese de exclusão de juros produzidos por
NTNs, englobam duas modalidades diversas, quais sejam: aquelas especificadas
na alínea ‘c’, qual sejam as NTNs emitidas para troca voluntária por Bônus da
Dívida Externa Brasileira; e aquelas especificadas na alínea ‘d’, qual sejam as
NTNs emitidas para troca compulsória no âmbito do Programa Nacional de
Privatização — PND que, inclusive, requerem controle próprio na Parte B do
LALUR.
Os valores de rendimentos passíveis de exclusão do lucro líquido tratados na
alínea ‘e’, além de não guardarem conexão com NTNs, somente poderiam ser
excluídos se tivessem sido anteriormente adicionados, devendo ser objeto de
controle próprio na Parte B do LALUR.
Em suma, além de não comprovar sequer que referenciados juros teriam sido
computados na apuração do lucro líquido, o defendente também não apresentou a
Parte A e as fichas de controles da Parte ‘B’ do LALUR alusivas à matéria, nem
muito menos, quaisquer documentos comprobatórios de que o novo prejuízo fiscal
apurado e consignado na DIPJ Retificadora decorra dessa alegada exclusão de
juros produzidos por NTNs. Portanto, não há como computar o valor do prejuízo
fiscal da pretendida DIPJ Retificadora” (grifou-se).
30.

A Recorrente, por seu turno, assenta que:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

“Em 28/12/2004, o Recorrente procedeu com a retificação da DIPJ do ano-
calendário de 1999 devido à necessidade de excluir do cálculo do lucro real dos
juros produzidos pelas Notas do Tesouro Nacional NTN da série A3, isentos de
IRPJ nos termos do artigo 250, parágrafo único, alínea ‘c’ do Decreto n° 3.000,
de 26/03/1999.
(...)
Portanto, o Recorrente não agiu visando a prejudicar a ação fiscal, mas tão
somente com o intuito de preservar o seu direito [nos termos do art. 833 do
referido Decreto].
Conforme demonstrado na peça impugnatória, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais possui entendimento de que é vedada a retificação de
Declaração especificamente em relação aos pontos que estão sendo fiscalizados,
sendo válidas retificações quanto às demais questões. [...].
Desta forma, a vedação da retificação de DIPJ após o início da ação fiscal não é
irrestrita, referindo-se apenas aos pontos que são objeto da ação fiscal, não é
vedado, portanto, o exercício do direito do Recorrente em não sofrer tributação
sobre valores isentos por força do comando do artigo 250 do RIR/99.
Necessário ressaltar, ainda, que não procede o entendimento consignado na
decisão recorrida no sentido de que o Recorrente não provou que a retificação da
DIPJ estava relacionada à exclusão do lucro líquido referentes aos juros
produzidos pelas Notas do Tesouro Nacional NTN da série A3.
Primeiro porque o entendimento é totalmente inovador em relação ao fundamento
original da autuação. Conforme se constata do Termo de Verificação Fiscal,
parte da autuação referente ao IRPJ teve origem na ‘retificação, em 28/12/2004,
da DIPJ do ano-calendário 1999 não considerada pelo sistema em virtude do
lançamento de ofício supracitado, do qual o contribuinte foi cientificado em 29 de
julho de 2004’. Ou seja, a fiscalização não questionou a materialidade do objeto
da retificação da DIPJ, apenas a desconsiderou por entender, equivocadamente,
registre-se, que esta ocorreu em relação a período que era objeto de autuação
fiscal.
Neste sentido, cabia ao Recorrente simplesmente provar que o objeto da
retificação da declaração é diverso do objeto da fiscalização/autuação, o que foi
efetivamente demonstrado por meio dos documentos juntados.
Segundo porque, caso a fiscalização tivesse quaisquer dúvidas a respeito da
retificação da DIPJ do ano calendário de 1998 e 1999 e os reflexos advindos
desta alteração, deveria a DRJ ter convertido o julgamento em diligência e
efetuado as verificações que considerasse necessárias, inclusive, determinando ao
Recorrente que apresentasse documentos e esclarecimentos a respeito da questão.
(...)
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

De qualquer forma, a fim de se evitar qualquer discussão acerca da comprovação
de que o objeto da retificação. da declaração é diverso do objeto da
fiscalização/autuação, o Recorrente requer a juntada da Parte A do LALUR que
comprova a exclusão dos valores relativos aos juros produzidos pelas Notas do
Tesouro Nacional NTN da série A3, documento este que deve ser considerado
para fins de julgamento deste Recurso Voluntário em respeito ao princípio da
verdade material.
(...)
Por outro lado, caso se entenda pela necessidade de juntada de outros
documentos comprobatórios de que a retificação da DIPJ estava relacionada à
exclusão do lucro líquido referentes aos juros produzidos pelas Notas do Tesouro
Nacional NTN da série A3, requer-se sejam os autos baixados em diligência, a
fim de que o Recorrente seja devidamente intimado para apresentá-los” (grifou-
se).
31.

Primeiramente, diga-se que a Recorrente tem razão quanto ao juízo deste
Conselho sobre a matéria. Em que pese o teor de seu enunciado sumular de no 331, a aplicação
do entendimento, consagrado de há muito no âmbito da própria RFB2, dá-se da seguinte forma,
desde a época da existência do 1o Conselho de Contribuintes:
“ESPONTANEIDADE – EXCLUSÃO – ALCANCE – O ato que determinar o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte somente em relação ao
tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos (Parecer CST no 2.716/84)”
(Ac. no 101-93501, s. 20/06/2001, Rel. Cons. Edison Pereira Rodrigues).
32.

Todavia, como visto, assenta a Autoridade Julgadora de piso que a DIPJ
pertinente ao ano-calendário de 1999 foi retificada “[...] para alterar o lucro real apurado e
conseqüentemente o saldo e compensações de prejuízos fiscais em datas subseqüentes ([...]
28/12/2004 e 16/02/2005) à perda da espontaneidade (termo de intimação n° 5 de 29/03/2004),
por meio da ação fiscal que resultou no auto de infração formalizado nos autos do processo no
10680.009278/2004-26, que redundou na alteração do saldo de prejuízos fiscais”, matéria
pertinente ao processo ora submetido a julgamento.
33.

Quanto à exclusão do lucro líquido ser pertinente à alínea “c” do parágrafo
único do art. 250 do RIR/99 – especificação somente referida em sede de razões de Voluntário
– e sua prova, verifica-se que o Contribuinte juntou aos autos, nesta fase processual, cópia de
seu LALUR (e-fls. 526/529). Referida exclusão vem descrita como “Juros NTN A3 (art. 250, §
único do Decreto 3.000 de 26/03/99)”, de modo genérico, portanto, como anotado pela
Autoridade Julgadora de piso. Demais disso, não foi juntado documento algum que dê suporte à
referida escrituração.
34.

Quanto à alegação da Interessada de que o “[...] entendimento é totalmente
inovador em relação ao fundamento original da autuação”, diga-se que a alegação pertinente

1 A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício.
2 Parecer CST no 2.716, de 04/12/1984: "O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do contribuinte somente em relação ao tributo, ao período e a matéria nele expressamente inseridos".
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

à exclusão foi apontada pelo Contribuinte em resposta ao “Termo de Intimação Fiscal n°
0610100/00714/2010, de 04/05/2010” (e-fls. 26/27), em sede de “Apresentação de
esclarecimentos sobre compensação a maior de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL - Anos
Calendários 2005, 2006 e 2007” (e-fls. 28/30). Caberia à Fiscalização, naquela fase inquisitória,
acatar ou não – como ocorreu – referido argumento quanto à exclusão em epígrafe. Como a
matéria foi ventilada em sede de Impugnação, sobre ela a Autoridade Julgadora de 1a instância se
manifestou, em respeito ao princípio do contraditório. A existência de duas instâncias recursais
se presta, justamente, a aferir se o entendimento da Autoridade Preparadora foi acertado ou não.
35.

Por fim, quanto à solicitação de diligência, como visto, a Recorrente não expôs
os “[...] motivos que as justifiquem” nem trouxe aos autos comprovação documental apta a
suportar a aventada exclusão de seu lucro líquido, descumprindo o quanto disposto nos incs. III e
IV do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972, mesmo tendo a possibilidade de trazer aos autos tal
prova nas fases preparatória e recursais. Em observância ao princípio da verdade material, a
autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a
responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja
porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente,
mormente como no caso, em que não há juízo técnico a ser realizado.
36.

Por todo o exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Valor da base negativa apurada no ano-calendário de 1990
37.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“(...)
Pois bem, o primeiro aspecto a ser levantado aqui é que, conforme expressamente
afirma e admite o contribuinte autuado, a discussão judicial ‘objetivava deduzir
da base de cálculo da CSLL as bases negativas acumuladas até 31/12/1991’. Ou
seja, a discussão judicial não se restringia à base negativa de CSLL gerada em
1990 e compensada parcialmente pelo Banco em 1991, que foi objeto de auto de
infração e posterior inscrição em Dívida Ativa.
Portanto, indiscutivelmente, após 06/10/2005, ocasião em que conforme o próprio
impugnante verbera, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão do TRF 1o Região
que reformou a sentença, competia ao Banco rever o procedimento em relação a
todo o saldo de base negativa anterior a 1992, ainda que tivesse efetuado
realização de parte dele em períodos-base futuros. Porém, definitivamente, até
por absoluta falta de lógica, o acórdão do TRF não desconstituía apenas a
parcela da base negativa ilegítima já utilizada e que havia sido objeto de
lançamento de oficio e de inscrição em dívida ativa.
Cumpre reavivar, ainda, que conforme já mencionado anteriormente, labora em
equívoco o defendente quando entende que o fato de ter acrescido ao saldo, valor
de base negativa aferida em período em que não era passível de compensação,
bem como o fato de esse saldo ter sido consumido integralmente até o ano
calendário de 2000, estaria ao abrigo da decadência do direito de o fisco revisar
os lançamentos realizados a mais de cinco anos.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

Isso porque, o que o fisco revisa é a movimentação de um determinado saldo
acumulado de base negativa de períodos base anteriores (formado a partir de
1992) e não a movimentação singular de cada saldo de base negativa de cada
ano, de per si.
Repise-se, pois, que os efeitos nos saldos de bases negativas, podem ser
apontados a qualquer momento pela fiscalização tributária e subsistem,
indefinidamente, até que deixem de influenciar resultados de anos-base
subseqüentes, sujeitos à tributação.
Ainda que assim não fosse, se só a parcela utilizada estava sob apreciação do
poder judiciário, então em relação à parcela restante não poderia ter havido
aproveitamento algum, eis que o tratamento da legislação de regência até então
vigente, era de vedação à compensação de base negativa de CSLL. Portanto, essa
parcela nunca foi passível de compensação, quer pela legislação de regência,
quer por tutela jurisdicional. ainda que provisória, mesmo porque nem sequer
nunca esteve sub-júdice” (negrito do original; grifou-se).
38.

Por seu turno, a Recorrente assim se manifestou em suas razões:
“(...)
Assim, em relação à base negativa de CSLL gerada. em 1990 e compensada
parcialmente pelo Recorrente em 1991, o Fisco lavrou auto de infração e
inscreveu o débito em dívida ativa. Com a perda do processo, a dívida ativa foi
restabelecida e o Recorrente realizou o pagamento da contribuição devida em
agosto de 2006, conforme DARF anexada à fl. 163 (rectius, e-fls. 173) destes
autos.
Todavia, no tocante ao restante da base negativa de 1990, que não foi utilizada
em 1991 e, portanto, não foi objeto de autuação fiscal, o Recorrente a manteve
em sua escrita fiscal e realizou a sua compensação em períodos-base futuros.
Conforme se demonstra pela planilha anexada à fl. 165 (rectius, e-fls. 175), a
base negativa de CSLL gerada em 1990 foi totalmente consumida pelo Recorrente
até o ano-calendário de 2000, sem que o Fisco se opusesse a tal procedimento.
Caso o Recorrente tivesse desconsiderado em seus controles a base negativa
apurada em 1990, o saldo final em 31/12/1998 corresponderia a R$
123.165.880,79, gerando uma redução de R$ 6.198.113,87 em relação ao saldo
inicialmente apresentado à fiscalização (R$ 129.363.994,63).
Ocorre que, em razão da demonstrada decadência do direito de o Fisco de
revisar os lançamentos realizados há mais de cinco anos, não se pode exigir do
Impugnante a cobrança dos referidos valores.
Assim e conforme restou demonstrado, no caso concreto, como houve a utilização
da base negativa de CSLL apurada em 1990 até o ano-calendário de 2000, sem
qualquer questionamento por parte da fiscalização (salvo a compensação
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011547/2010-17

realizada em 1991) é inequívoca a sua homologação tácita” (grifo e negrito do
original; grifou-se).
39.

Razão está com a Autoridade Julgadora de piso, vez que, a uma, o Contribuinte
manteve em sua escrita fiscal supostos créditos para compensação desabrigados de dispositivo
legal e de amparo de provimento judicial e, a duas, como visto no tópico “PRELIMINAR DE
MÉRITO: DECADÊNCIA” deste Voto, o entendimento, no âmbito deste Conselho, a respeito da
revisão de saldo acumulado de base negativa de períodos base anteriores, é que “[a] decadência
não atinge o direito do Fisco analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do
fato imponível”.

CONCLUSÃO
40.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento, de forma a considerar o resultado dos processos administrativos nos
10680.009278/2004-26 e 10680.009279/2004-71), respeitantes, respectivamente, a prejuízos
fiscais acumulados e à base de cálculo negativa de períodos anteriores.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 789
DF CARF MF
Original